Tribunal: STF
Processo: RE 1513776
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 68):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVAS ILÍCITAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA VEICULAR/PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 



    1 - Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. 



    2 - Agravo regimental improvido”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Leonardo Rodrigues Nunes, foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) (Doc. 10).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 27):



    FATO DELITUOSO: 



    No dia 15 de novembro de 2017, por volta das 22h40min, na João Nichele, Sanvito, em via pública, próximo ao Posto de Gasolina BR, nesta Cidade, o denunciado, LEONARDO RODRIGUES NUNES, (trans)portava urna arma artesanal, sem marca e numeração aparentes, com um cartucho, calibre 38 (auto de apreensão da f1.14), que se encontrava debaixo do banco do caroneiro, onde estava sentado o denunciado, em bom estado de funcionamento e condições de pleno emprego (auto preliminar da f1.52), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, Policiais Militares estavam de patrulhamento de rotina na Rua João Nichle, quando depararam-se com o automóvel Chevette, placas BNM-8126, pilotado por RANGEL MATEUS PESSOA DA SILVA, e, como caronista, o ora denunciado. 



    Em revista ao automóvel, foi encontrado, debaixo do banco do caroneiro, onde estava sentado o denunciado, a arma de fogo acima descrita, pelo que a ele foi dada voz de prisão, libertado mediante liberdade provisória. 



    O motorista do Chevette, RANGEL, declarou que a arma de fogo não lhe pertence, mas, sim, ao denunciado. 



    O denunciado é birreincidente em crime, porquanto condenado no processo-crime n° 010/2.13.0020760-1, cuja sentença transitou em julgado em 22/07/2014; e processo-crime n° 010/2.14.0020181-8, cuja sentença transitou em julgado em 05/06/2015. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 7).



    Buscando anular a condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, “para anular a busca pessoal realizada e, em consequência, absolver o paciente da acusação de porte ilegal de arma do Processo n. 5003952- 17.2017.8.21.0010/RS.” (Doc. 49). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 68).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 83).



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X, da CF/1988. (Doc. 79)



    Afirma que “conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade”.



    Enfatiza que “ainda que os policiais militares, à época dos fatos, quando ouvidos em juízo, não tivessem esclarecido no que consistiu a atitude suspeita do recorrido, é necessário referir que se trata de fato antigo, cuja operação policial se deu no ano de 2017, quando não havia necessidade de se explicar no que consistiram as fundadas suspeitas para a busca pessoal, de modo que não há como aplicar a retroatividade da posição jurisprudencial atual, ainda que mais benigno ao réu, conforme trazido na decisão recorrida, em que foi colacionado julgado recente, datado de 2022”.



    Destaca que “O acórdão recorrido contrariou o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, pois, no caso, segundo os elementos de convicção expressamente delineados pelas instâncias ordinárias e colacionados no aresto objurgado, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas em conformidade com o anteriormente delineado”.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, a Corte Superior absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 68): 



    Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, que ora os transcrevo (fls. 607/608 - grifos do original): 



    [...] 



    Sobre o tema aqui trazido pela defesa o acórdão ora impugnado afirmou que (fls. 42/43): 



    [...]De início, aventa a defesa tese de ilegalidade da prova obtida em razão da inexistência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular. 



    Sem razão. 



    No caso dos autos, de acordo com os elementos contidos no Inquérito Policial, agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram veículo compatível com utilizado em crimes patrimoniais recentemente cometidos na região. 



    Em razão de tanto, realizaram a abordagem dos tripulantes e a revista veicular, tendo localizado, embaixo do banco do carona, no qual sentado o réu, 01 (uma) pistola calibre 38, municiada com 01 (um) cartucho de mesmo calibre. 



    Ora, em termos legais, a teor do artigo 244 do Código de Processo Penal "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 



    Na hipótese, a informação de que veículo igual ao abordado teria sido recentemente utilizado para o cometimento de crimes é elemento mais que suficiente para autorizar a revista. 



    Até porque a fundada suspeita, como se sabe, é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas. No caso, os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum. 



    E, no cenário apresentado, seria de todo temerário que os policiais simplesmente ignorassem a presença de possível veículo que supostamente teria sido utilizado em crimes patrimoniais. 



    Logo, ao contrário do aventado pela defesa, está bem delineada a fundada suspeita de que o apelado se encontrava em poder de coisa ilícita, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Com efeito, no que se refere à busca pessoal, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. Ocorre que a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal - a qual se equipara à busca veicular - decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



    No caso, depreende-se do exposto a ausência de justa causa para a atuação dos policiais, visto que não decorreu de parâmetro objetivo, pois não houve uma descrição concreta das características específicas do veículo que estava sendo utilizado em roubos na região. 



    Não vislumbro, assim, fundadas razões para realização da abordagem pessoal. 



    O Superior Tribunal já decidiu que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (precedente supracitado). 



    [...] 



    Pois bem, reafirmo que dos fatos constantes nos autos exsurgem a ilegalidade das revistas pessoal e veicular realizadas, uma vez que não decorreram de parâmetro objetivo, posto que a justificativa dos policiais não foi apresentada de forma clara e precisa. Com efeito, não houve uma descrição das características específicas do veículo que os policiais alegaram que estava sendo utilizado em roubos na região e que seria compatível com o do paciente/agravado. 



    Esta Corte já decidiu que é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, pois o ordenamento jurídico somente proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa. (RCD no HC n. 688.716/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/12/2022). 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa ocorreu quando policiais que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Os militares decidiram abordar os seus ocupantes, ocasião em que localizaram, abaixo do banco do carona, “uma arma artesanal, sem marca e numerações aparentes, com um cartucho, calibre 38”, conforme descrição na inicial acusatória (Doc. 20)



    Acerca da existência de justa causa para a revista pessoal, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJ/RS (Doc. 7):



    Preliminar - Nulidade da busca veicular 



    De início, aventa a defesa tese de ilegalidade da prova obtida em razão da inexistência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular. 



    Sem razão. 



    No caso dos autos, de acordo com os elementos contidos no Inquérito Policial, agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram veículo compatível com utilizado em crimes patrimoniais recentemente cometidos na região. 



    Em razão de tanto, realizaram a abordagem dos tripulantes e a revista veicular, tendo localizado, embaixo do banco do carona, no qual sentado o réu, 01 (uma) pistola calibre 38, municiada com 01 (um) cartucho de mesmo calibre. 



    Ora, em termos legais, a teor do artigo 244 do Código de Processo Penal "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 



    Na hipótese, a informação de que veículo igual ao abordado teria sido recentemente utilizado para o cometimento de crimes é elemento mais que suficiente para autorizar a revista. 



    Até porque a fundada suspeita, como se sabe, é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas. No caso, os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum. 



    E, no cenário apresentado, seria de todo temerário que os policiais simplesmente ignorassem a presença de possível veículo que supostamente teria sido utilizado em crimes patrimoniais. 



    Logo, ao contrário do aventado pela defesa, está bem delineada a fundada suspeita de que o apelado se encontrava em poder de coisa ilícita, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para ANULAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 857096) e, consequentemente, restabelecer a condenação imposta nos autos do Processo nº 5003952-17.2017.8.21.0010, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente